Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSENCIA DE DEFESA TÉCNICA EM ALEGAÇÕES FINAIS. RÉU INDEFESO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 523 DO STF. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.
1. Sabe-se que, para que seja preservada a ampla defesa a que se refere a Constituição Federal, a defesa técnica, além de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva. Assim, obrigatoriamente, deve o defensor atuar em benefício do acusado, sob pena de se considerá-lo indefeso.
2. As alegações finais defensivas, apresentadas pelo anterior patrono do acusado, não são meramente deficientes, mas carecem da mínima consistência técnica para o exercício do direito defesa. A peça ou foi enviada por engano, quando ainda não estava finalizada, ou possui um grau de deficiência técnica tão elevado que representa verdadeira ausência de defesa do apelante.
3. A situação, no caso, deve ser considerada como ausência de alegações finais, o que fulmina o processo com nulidade absoluta, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme o entendimento sumulado no Verbete n° 523 do STF.
4. Nos termos do art. 573, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Penal, declarada a nulidade, todos os atos praticados a partir do momento processual anulado deverão ser desconsiderados.
5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.